Tribunal: TJDFT
Processo: 0009032-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009032-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN RECORRIDO: JANE SALETE DEVERLING, LIDIO ZUCCHI DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MANHATTAN no ID 17750248, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024